Tribunal: TJES
Processo: 5004817-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004817-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENAN MANOEL
COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004817-57.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENAN MANOEL

COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN MANOEL

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Ju
iz
d
e Direito
da
6
ª Vara
Criminal de
Serra
, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob o nº 0003629-67.2022.8.08.0048
, n
o
qual
fora denunciado pela
suposta
prática do crime tipificado no art. 129, §
13
º
, do Código Penal, no contexto da Lei nº
11.340/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
23.4.2022
, sem que haja respaldo legal para tanto, sobretudo diante de suas condições pessoais favoráveis.

À vista disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição das medidas cautelares expressas no art. 319, do Código de Processo Penal, até o julgamento do mérito do presente
writ.

A liminar fora indeferida no Id. 2753549.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2804638.

Parecer da D. Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, no Id. 2814339, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004817-57.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENAN MANOEL

COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN MANOEL

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Ju
iz
d
e Direito
da
6
ª Vara
Criminal de
Serra
, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0003629-67.2022.8.08.0048
, n
o
qual
fora denunciado pela
prática do crime tipificado no art. 129, §
13
º
, do Código Penal, no contexto da Lei nº
11.340/06.

No presente caso, o paciente foi preso em
23.4.2022
,
após ter supostamente praticado lesões corporais em face de sua ex-companheira Sabrina Santos Leite . Após algumas discussões, o paciente teria determinado que sua companheira saísse da residência onde coabitavam, aplicando-lhe agressões físicas, como chutes, socos e empurrões.

A vítima, ouvida na Delegacia de Polícia, afirmou que tais agressões aconteciam com frequência e que desejava representar em face do paciente, solicitando, ainda, medidas protetivas de urgência.

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse contexto, dispõe o art. 313 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (i), se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (ii),
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(iii) e, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (iv).

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato
não
ultrapass
a
04 (quatro) anos de privativa de liberdade
, o que afasta a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Também não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, afastando, portanto, a hipótese contida no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

No entanto, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada no novel art. 12-C, §2º da Lei 11.340/06
, que
foi editado justamente para tratar de situações como a do vertente caderno processual, na qual a prisão preventiva não seria cabível em virtude das baixas penas cominadas aos crimes em discussão, mas que seria plenamente justificada pela necessidade de preservar a integridade da vítima, diante das evidências concretas de que o acusado pode reiterar nas agressões.

Assim, a prisão preventiva é cabível diante do risco à integridade física da ofendida,
com base no art. 12, §2º, da Lei nº 11.340/06
, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública.

Além de cabível, tenho que
a prisão preventiva
, neste instante, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores. Não fosse o bastante, o paciente possui outra ação penal em curso por delito da mesma natureza (0015873-96.2020.8.08.0048), demonstrando-se, assim, recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

Desse modo, observa-se que o
periculum libertatis
decorre do risco atual de a vítima ser novamente agredida ou, pior ainda, morta pelo paciente, haja vista que, pela forma agressiva com que aparentemente se comportou, não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de causar novos danos à ofendida.

Por fim, ressalto que, em consulta ao andamento da ação penal originária, foi possível constatar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
01.8.2022
, de modo que, diante das peculiaridades do caso concreto e fundado risco de reiteração delitiva, revela-se mais prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente até sua nova avaliação pela apontada autoridade coatora, a qual, pela proximidade com as partes, terá melhores condições de aferir a possibilidade de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas.

Diante dessas considerações, na linha do Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004817-57.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENAN MANOEL

COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART.
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL)
.
CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. VÍTIMA EX-COMPANHEIRA. RÉU
QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO DE MESMA NATUREZA EM FACE DE OUTRA COMPANHEIRA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente revela-se necessária diante do claro risco que sua liberdade acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores. Não fosse o bastante, o paciente possui outra ação penal em curso por delito da mesma natureza (0015873-96.2020.8.08.0048), demonstrando-se, assim, recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.